Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-69.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600050-69.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Requerimento de Regularização de Contas
Eleitorais de nº 0600050-69.2024.6.16.0199, que homologou a regularização das contas do
candidato Pedro Paulo Thomaz Cardosos, nos termos do artigo 80, § 4º, da Resolução TSE n°
23.607/2019, destacando, contudo, que tal decisão não alcança a regularidade da quitação
eleitoral, a qual permanece pendente até o final de 2024, na forma do artigo 80, inciso I, da
Resolução 23.607/2019. (Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais ajuizado por Pedro Paulo Thomaz Cardoso do partido PL de São José dos Pinhais/PR,
que não apresentou suas contas eleitorais, referentes ao exercício financeiro de 2020. Verificou-se
a inexistência de movimentação financeira, manifestando-se pela ausência de impropriedade ou
irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem
não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado. Ref. PCE 0600702-28.2020.6.16.0199. RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PEDRO PAULO THOMAZ CARDOSO
VEREADOR (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
EDUARDO GABRIEL ROSSI DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
PEDRO PAULO THOMAZ CARDOSO (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
EDUARDO GABRIEL ROSSI DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029773
17/09/2024
13:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.111

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600050-69.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO PAULO THOMAZ CARDOSO VEREADOR
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
ADVOGADO: EDUARDO GABRIEL ROSSI DA SILVA - OAB/PR109925
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
RECORRENTE: PEDRO PAULO THOMAZ CARDOSO
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
ADVOGADO: EDUARDO GABRIEL ROSSI DA SILVA - OAB/PR109925
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. EMISSÃO DE CERTIDÃO
CIRCUNSTANCIADA. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais/PR, que homologou a regularização das contas eleitorais do
candidato, ressalvando que a quitação eleitoral permanece pendente
até o final de 2024.

1.2 O recorrente pleiteia a expedição de certidão de quitação eleitoral,
ou certidão de quitação eleitoral para o exercício de atos da vida civil.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso, para a expedição de certidão
circunstanciada em favor do recorrente, que ateste, além da ausência
de quitação eleitoral pela não prestação de contas, o regular exercício
Num. 44029773 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004177500000042982590
Número do documento: 24091713004177500000042982590
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:05:42

do voto por parte do candidato, permitindo, assim, o exercício de atos
da vida civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Possibilidade de emissão de certidão de quitação eleitoral em favor
de candidato com contas julgadas não prestadas, visando garantir o
exercício de atos da vida civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 80, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019, determina
que a quitação eleitoral permaneça pendente até o final da legislatura
para a qual o candidato concorreu, quando suas contas forem julgadas
não prestadas.

3.2 Contudo, a interpretação do artigo 11, §7º, da Lei n. 9.504/1997,
indica que o conceito de quitação eleitoral é estritamente eleitoral, não
se aplicando aos atos da vida civil.

3.3 A jurisprudência do TSE reconhece a possibilidade de emissão de
certidão circunstanciada que ateste a situação específica do candidato,
garantindo o exercício de atos da vida civil.

3.4 A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.899,
declarou constitucional o §7º do art. 11 da Lei nº 9.504/97 para
entender que a expressão "apresentação das contas" deve ser
compreendida em seu sentido gramatical, de sorte que basta a
apresentação tempestiva das contas para a obtenção da quitação
eleitoral, sendo desnecessária a sua aprovação.

3.5 A ADI 4.988 não guarda pertinência com o caso em análise, eis
que a restrição na quitação eleitoral do recorrente decorre da não
apresentação das contas relativas ao pleito de 2020, as quais foram
efetivamente julgadas não prestadas por decisão transitada em
julgado, o que impõe a incidência do já citado art. 80, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

IV. DISPOSITIVO

4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para
determinar a emissão de certidão circunstanciada, que esclareça a
pendência na quitação eleitoral, permitindo, no entanto, o exercício de
atos da vida civil pelo recorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 11, §7º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80
Num. 44029773 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004177500000042982590
Número do documento: 24091713004177500000042982590
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:05:42

Jurisprudência relevante citada: Processo Administrativo nº 519-
20.2010.6.00.0000, Relator: Ministro Felix Fischer, julgado em
23/03/2010; Acórdão nº 61.489, Relator: Desembargador Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE: 03/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Pedro Paulo Thomaz Cardoso em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais/PR, que homologou a regularização das suas contas eleitorais, ressalvando,
contudo, que a decisão não alcança a regularidade da quitação eleitoral, a qual
permanece pendente até o final de 2024, nos termos do artigo 80, inciso I, da Resolução
nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 43925889), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) nos termos do artigo 80, § 4º, da Resolução TSE n° 23.607/2019, a decisão que
julgar contas como não prestadas, acarreta ao candidato o impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral, contudo, o efeito da restrição persiste até a efetiva
apresentação das contas; b) não há irregularidade nas contas do Recorrente, motivo pelo
qual o requerimento de regularização foi deferido, e c) o requerente não pretende se
candidatar aos cargos eletivos no pleito municipal de 2024, mas precisa da quitação
eleitoral para o exercício dos atos da vida civil. Requereu, desse modo, o conhecimento e
provimento do recurso para que seja expedida certidão de quitação eleitoral em seu favor.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43939550) opinou pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso, para a expedição de certidão circunstanciada em favor do
recorrente, que ateste, além da ausência de quitação eleitoral pela não prestação de
contas, o regular exercício do voto por parte do candidato, permitindo, assim, o exercício
de atos da vida civil.

É o relatório.

VOTO

Num. 44029773 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004177500000042982590
Número do documento: 24091713004177500000042982590
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:05:42

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Regularização das Contas

No caso em análise, o recorrente teve suas contas relativas ao pleito de 2020
julgadas não prestadas, nos autos n. 0600702-28.2020.6.16.0199, com trânsito em
julgado em 28/10/2021.

Apresentado requerimento de regularização de contas, o Juízo da 199ª Zona
Eleitoral de São José dos Pinhais procedeu à análise dos documentos juntados e
homologou a regularização das suas contas eleitorais, ressalvando, contudo, que a
decisão não alcança a regularidade da quitação eleitoral, a qual permanece pendente até
o final de 2024, nos termos do artigo 80, inciso I, da Resolução n. 23.607/2019.

Em face desta decisão, o recorrente interpôs este recurso eleitoral, pleiteando
a) certidão de quitação eleitoral; b) quitação eleitoral para praticar os atos da vida civil,
esclarecendo que não é pré-candidato, nem será candidato para concorrer ao pleito deste
ano.

Pois bem.

Como o presente feito se refere à regularização de contas de candidato nas
eleições municipais de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

A propósito da regularização de contas, o artigo 80 da Resolução TSE n.
23.607/2019 estabelece que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF
ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

Num. 44029773 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004177500000042982590
Número do documento: 24091713004177500000042982590
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:05:42

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de
sua situação cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por
prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ela(ele) se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação
de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou
no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis
serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de
valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do
requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão,
aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o caso,
as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do candidato
somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

Num. 44029773 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004177500000042982590
Número do documento: 24091713004177500000042982590
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:05:42

Como se vê, a aplicação literal da resolução supratranscrita determina que o
prestador, cujas contas sejam julgadas não prestadas, deve permanecer sem quitação
eleitoral até o fim da legislatura para a qual concorreu, independente da apresentação da
regularização em momento anterior.

No caso em análise, portanto, como o recorrente deixou de prestar as contas
relativas ao pleito de 2020, deverá permanecer com irregularidade na sua quitação
eleitoral até o final de 2024, o que impede a sua candidatura.

O recorrente pleiteia em sustentação oral e em memoriais a aplicação, ao
caso concreto, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.899, que,
por unanimidade, declarou constitucional o §7º do art. 11 da Lei nº 9.504/97 para
entender que a expressão "apresentação das contas" deve ser compreendida em seu
sentido gramatical, de sorte que basta a apresentação tempestiva das contas para a
obtenção da quitação eleitoral, sendo desnecessária a sua aprovação.

Observe-se trecho do acórdão:

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria Geral da
República (PGR), com pedido de medida cautelar, com o objetivo de que o Supremo
Tribunal Federal dê interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para que a expressão "apresentação das
contas", parte integrante do conceito de quitação eleitoral, seja compreendida em seu
sentido substancial, com intuito de abranger a apresentação regular das contas de
campanha eleitoral.

[...]

Todavia, diante dos mecanismos de controle administrativos e judiciais do processo
eleitoral previstos em diversos diplomas legais, não há como se acolher a tese de que
a obtenção da quitação eleitoral só pode ser interpretada sob a óptica da regularidade
das contas de campanha ou de sua aprovação.

[...]

Entretanto, o legislador veio a disciplinar o instituto por meio da Lei nº 12.034/09 e, ao
incluir o § 7º ao art. 11 da Lei nº 9.504/97, estatuiu que o conceito de quitação eleitoral
se harmoniza com a mera apresentação das contas de campanha, não sendo
necessária sua aprovação, orientação que foi plenamente chancelada pela
jurisprudência e pelas resoluções do TSE, o que veio a conferir estabilidade e
segurança jurídica quanto a sua abrangência.

Como se pode notar, a ADI 4.988 não guarda pertinência com o caso em
análise, eis que a restrição na quitação eleitoral do recorrente decorre da não
apresentação das contas relativas ao pleito de 2020, as quais foram efetivamente
julgadas não prestadas por decisão transitada em julgado, o que impõe a incidência do já
citado art. 80, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Não há que se falar, assim, em quitação eleitoral plena do recorrente.

Entretanto, o candidato interpôs o presente recurso eleitoral buscando,
também, o restabelecimento da quitação eleitoral, para praticar os atos da vida civil, tendo
esclarecido que não é pré-candidato, nem pretende concorrer aos cargos eletivos no
Num. 44029773 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004177500000042982590
Número do documento: 24091713004177500000042982590
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:05:42

pleito vindouro.

Ainda que pela legislação eleitoral não se possa restabelecer a quitação do
recorrente, ao analisar o artigo 11, §7º, da Lei nº 9.504/97, percebe-se que o conceito de
quitação eleitoral possui cunho exclusivamente eleitoral. Veja-se:

Art. 11.

[...]

§ 7o A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo
dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de interpretação da legislação
eleitoral, de modo que a irregularidade relativa à ausência de prestação de contas não
transborde para impedir o exercício de atos da vida civil, sendo possível a emissão de
certidão circunstanciada que ateste o motivo que levou à perda momentânea de quitação
eleitoral.

Assim já se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral:

QUITAÇÃO ELEITORAL. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. CONDENAÇÃO
CRIMINAL DEFINITIVA. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPEDIMENTOS. ATOS DA
VIDA CIVIL. LEGISLAÇÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO RESTRITIVA. LEGALIDADE
ESTRITA. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO. CERTIDÃO. SITUAÇÃO ELEITORAL.

A restrição ao fornecimento de quitação eleitoral ao condenado criminalmente por
decisão irrecorrível decorre do alcance do instituto, positivado pelo legislador
ordinário, conforme a orientação inicialmente fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral
(Res.-TSE n o 21.823, de 15 de junho de 2004), a contemplar, entre outros requisitos,
a plenitude do gozo dos direitos políticos.

A exigência de documentos originários da Justiça Eleitoral como condição para o
exercício de atos da vida civil, à margem dos impedimentos legalmente estabelecidos
em razão do descumprimento das obrigações relativas ao voto, representa ofensa a
garantia fundamental, haja vista o caráter restritivo das aludidas normas.

Possibilidade de fornecimento, pela Justiça Eleitoral, de certidões que reflitam a
suspensão de direitos políticos, das quais constem a natureza da restrição e o
impedimento, durante a sua vigência, do exercício do voto e da regularização da
situação eleitoral.

(Processo Administrativo nº 519-20.2010.6.00.0000, Relator: Ministro Felix Fischer,
julgado em 23/03/2010)

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. CANDIDATO A VEREADOR. ELEIÇÃO 2020. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. CONTAS REGULARIZADAS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
PERMANECE ATÉ O FIM DA LEGISLATURA PARA A QUAL O CANDIDATO
CONCORREU. IMPEDIMENTOS. ATOS DA VIDA CIVIL. APLICAÇÃO RESTRITIVA.
Num. 44029773 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004177500000042982590
Número do documento: 24091713004177500000042982590
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:05:42

POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA.
PARCIAL PROVIMENTO.

1. O requerimento de regularização das contas eleitorais julgadas não prestadas
apenas restabelece a quitação eleitoral do prestador após o decurso do prazo da
legislatura para a qual concorreu.

2. A exigência de documentos originários da Justiça Eleitoral como condição para o
exercício de atos da vida civil, à margem dos impedimentos legalmente estabelecidos
em razão do descumprimento das obrigações relativas ao voto, representa ofensa a
garantia fundamental, haja vista o caráter restritivo das aludidas normas. Precedente
do TSE.

3. Possibilidade de fornecimento de certidão circunstanciada reconhecendo a
regularidade no exercício do voto, para o fim de atender exigências específicas à
prática de atos da vida civil, em consonância com o artigo 7º, §1º do Código Eleitoral.

4. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão nº 61.489, Relator: Desembargador Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE: 03/11/2022)

Desse modo, considerando que o conceito de quitação eleitoral possui cunho
exclusivamente eleitoral, deve ser dado parcial provimento ao recurso, para que seja
emitida certidão circunstanciada em favor de Pedro Paulo Thomaz Cardoso, que ateste o
motivo da perda momentânea de quitação eleitoral, a fim de permitir o exercício de atos
da vida civil ao recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para determinar a emissão de certidão circunstanciada em favor de Pedro
Paulo Thomaz Cardoso, que esclareça a pendência na quitação eleitoral, permitindo, no
entanto, o exercício de atos da vida civil pelo recorrente.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 44029773 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004177500000042982590
Número do documento: 24091713004177500000042982590
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:05:42

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600050-69.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 PEDRO PAULO THOMAZ CARDOSO VEREADOR, PEDRO PAULO THOMAZ
CARDOSO - Advogados do(a) RECORRENTE: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI -
PR40639-A, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A, EDUARDO GABRIEL ROSSI DA SILVA -
PR109925, FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029773 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004177500000042982590
Número do documento: 24091713004177500000042982590
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:05:42